Tribunal: TJDFT
Processo: 0741136-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0741136-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME Wander Gualberto Fontenele Agravado: Donizete Luis de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wander Gualberto Fontenele (Id. 41700502) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0704465-95.2021.8.07.0004, assim redigida: “Mantenho a decisão de ID 142857350, pelos seus próprios fundamentos. Promova a parte credora o andamento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 41900999), em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça já disponibilizou aos tribunais brasileiros a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, ferramenta também denominada “Sniper”. Afirmam que este Egrégio Tribunal de Justiça já está integrado ao referido sistema, de modo que deve ser considerada indevida a recusa do Juízo singular em promover pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora por intermédio do sistema “Sniper”. Asseveram que o sistema “Sniper” já está disponível à todos os juízes, bastando que seja procedido o cadastro respectivo na “Plataforma Digital do Poder Judiciário”. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a) a efetivação de pesquisa de bens do recorrido por meio do sistema “Sniper”; b) a abstenção do Juízo singular em promover o arquivamento dos autos do processo de origem; c) a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo do presente recurso. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 41901000 e Id. 41901001). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Em relação à possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos para pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, convém ressaltar que se trata de solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do “Programa Justiça 4.0”, com a finalidade de agilizar e facilitar a investigação patrimonial a ser efetivada pelos tribunais brasileiros integrados à “Plataforma Digital do Poder Judiciário”[1]. Note-se que a ferramenta aludida é exclusiva para utilização por membros do Poder Judiciário, “a partir de decisão de quebra de sigilo” no âmbito de processo judicial, por permitir a visualização de “vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas”[2]. A esse respeito convém observar que a despeito da existência de informações constantes no endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça indicarem que o referido sistema já está disponível para acesso no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça[3], o Juízo singular informou que ainda não tem acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. É oportuno destacar a seguinte informação prestada pelo Juízo singular, constante no Id. 142857350 dos autos do processo de origem: “Este Juízo não possui convênio com o sistema SNIPER. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) foi recentemente lançado pelo CNJ, como uma solução tecnológica “desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário." É uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de bancos de dados já existentes, não se cuida de informações que ainda não estão disponíveis ao Juízo ou à parte, mas de tentativa de agregação de diversos bancos de dados, por meio de uma única solução tecnológica. A disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática possibilidade de utilização, pois depende de implementação local e aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre gradativamente. Já houve pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud. Ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação, inclusive com aprendizado. Ainda que fosse possível a utilização do aplicativo, cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados, sendo certo que os sistemas já disponíveis são suficientes, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito. Os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud são os mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, cujas pesquisas foram infrutíferas. Sendo assim, reputo como inviável, por ora, a utilização do sistema SNIPER.” (Ressalvam-se os grifos). É importante ressaltar, nesse sentido, que ainda não há notícias a respeito de eventual regulamentação do tema no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que imponha aos juízes a realização do respectivo cadastro. Trata-se, portanto, de ferramenta colocada à disposição do Juízo para a investigação a respeito da existência de bens do devedor passíveis de penhora, como os demais sistemas já corriqueiramente utilizados. Aliás, verifica-se no caso em exame que foram efetivadas pesquisas de bens do devedor por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud em data recente (2 de maio de 2022). Por essa razão, não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pelos recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ [2] https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/ [3]https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGU0NDc1NDMtYWZiYy00YTQzLWE5MzQtZWM1NjRkMDdmZGI1IiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1NGNjZjQ5NyIsImMiOjJ9